Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-97.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-97.2022.8.14.0059

APELANTE: LINDALVA DAS MERCES CAMPOS

APELADO: NATHALYA BAIA PISMEL DE QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CESSÃO VOLUNTÁRIA DA POSSE À RÉ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse sobre imóvel situado na Travessa 9, nº 596, Bairro São Pedro, Soure/PA. A autora sustenta a posse mansa e pacífica adquirida em 2017, a qual teria sido cedida temporariamente à ré em 2020. A ré permaneceu no imóvel após a saída do filho da autora, alegando exercer posse pacífica e ininterrupta desde 2019.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de posse anterior exercida pela autora; e (ii) analisar a configuração ou não do esbulho possessório pela ré.

III. Razões de decidir:
3. A autora não demonstrou a posse anterior sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos de compra e venda que indicam apenas a propriedade, sem comprovar o exercício de atos possessórios.
4. A ré comprovou que a posse foi exercida de forma consentida e pacífica desde 2019, não havendo prova de esbulho.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a ação possessória exige a comprovação da posse anterior e da prática de esbulho, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da prática de esbulho, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade, ainda que amparada em documentos de compra e venda."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 561 e 562.

CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10207692920238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 1234567/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800178-97.2022.8.14.0059.

APELANTE: LINDALVA DAS MERCES CAMPOS

APELADO: NATHALYA BAIA PISMEL DE QUEIROZ.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LINDALVA DAS MERCÊS CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou improcedente a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida pela ora recorrente em desfavor de
NATHALYA BAIA PISMEL DE QUEIROZ
.

A demanda originária foi ajuizada em 22 de fevereiro de 2022, com o objetivo de obter a reintegração de posse sobre um imóvel situado na Travessa 9, nº 596, entre a 4ª e 5ª ruas, Bairro São Pedro, Soure/PA. Na inicial, a autora alegou que adquiriu a posse mansa e pacífica do imóvel em 01 de junho de 2017, mediante aquisição do bem.

Relata a autora que, em 2020, cedeu o imóvel para que sua então nora, Nathalya Baia Pismel de Queiroz, companheira de seu filho Nielson Campos Rodrigues, ali residisse em virtude da pandemia de COVID-19. Todavia, após o deferimento de medidas protetivas em ação judicial que tramitou sob o nº 0800792-39.2021.8.14.0059, o filho da autora foi compelido a deixar o imóvel, enquanto a ré permaneceu no local, mesmo após o prazo de 30 dias que teria sido concedido para desocupação.

Em razão disso, sustenta a prática de esbulho possessório e requer a reintegração liminar na posse, com fundamento no art. 562 do CPC.

Em contestação (Id 21530025), a ré sustenta que a autora jamais exerceu a posse do imóvel de forma efetiva, visto que, desde 2019, o bem teria sido cedido ao filho da autora e à própria ré, os quais realizaram a construção da casa e as benfeitorias existentes.

Alega, ainda, que a posse sempre foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, não havendo qualquer esbulho a ser considerado. Requer, portanto, a improcedência do pedido e a manutenção da posse em seu favor, nos termos do art. 556 do CPC.

Proferida sentença (ID 21529993), o juízo a quo julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar a posse anterior e o esbulho praticado pela ré. Considerou, ainda, que a autora fundamentou seu pedido exclusivamente na alegação de propriedade, sem demonstrar a posse anterior e o ato de esbulho, afastando, assim, a possibilidade de concessão da tutela possessória. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA REQUERIDA DETERMINANDO

A MANUTENÇÃO DA POSSE DE NATHALIA BAIA PISMEL DE QUEIROZ
no imóvel

na Travessa 9 n.º 596 entre 4.ª e 5.ª ruas, Bairro de São Pedro, neste município de Soure – PA, CEP: 68.870-000, nos termos do artigo 536 do CPC, pelo que, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil (CPC), extingo o processo com resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários de sucumbência, os quais arbitro no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do que preceitua o parágrafo 2º, artigo 85, do CPC, suspensa a exigibilidade pelo período de cinco anos a contar do trânsito em julgado da presente, em razão da gratuidade judiciária concedida à demandante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Soure/PA, 14 de junho de 2024.

RAFAELLA MOREIRA LIMA KURASHIMA
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA UNICA DA COMARCA DE SOURE

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id 21530071), alegando que o juízo de origem desconsiderou a documentação comprobatória da posse, a exemplo dos recibos de compra e venda, notas fiscais de materiais de construção e depoimentos de testemunhas que teriam presenciado o exercício da posse por parte da apelante.

Sustenta que o imóvel foi cedido de forma temporária à ré e que a mesma, após a saída do filho da autora, passou a exercer a posse de forma precária. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedida a reintegração na posse.

Em contrarrazões (ID 21530074), a ré reitera os argumentos expendidos na contestação, sustentando que a autora jamais exerceu a posse do imóvel, sendo a mesma cedida ao filho da autora e à ré, responsáveis pela construção da casa e por todas as benfeitorias, restando demonstrado que a posse foi transmitida sem qualquer vício ou precariedade. Pede, assim, a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao conhecimento deste colegiado restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a comprovação da posse anterior exercida pela autora; (ii) a prática de esbulho possessório pela ré; e (iii) a data da suposta turbação ou esbulho para reintegração da posse.

Pois bem.

No caso em tela, a autora fundamenta seu pedido na aquisição da posse mansa e pacífica do imóvel em 2017, mediante compra realizada junto a Antonio Carlos dos Santos Nunes, conforme recibo de compra e venda colacionado aos autos (Id 21529993). Todavia, observa-se que o instrumento probatório anexado não se revela suficiente para demonstrar o exercício da posse anterior pela recorrente, eis que se trata de mera alegação de domínio e/ou propriedade,
insuficiente para caracterizar a posse efetiva
, conforme se exige para as ações possessórias.

Além disso, a própria autora admite na inicial que, em 2020, cedeu o imóvel para que seu filho Nielson Campos Rodrigues e a ré Nathalya Baia Pismel de Queiroz ali residissem, o que afasta a alegação de posse exclusiva da autora. Nesse ponto, resta evidenciado que
a posse foi transmitida de forma consentida
, não havendo prova cabal de que a mesma tenha sido retomada pela autora ou de que a ré tenha praticado esbulho ou turbação em relação à posse.

Assim, não é suficiente alegar ser possuidora do imóvel, cabia à autora/apelante demonstrar quais seriam esses atos que consubstanciam a posse, uma vez que a posse é uma situação de fato. Nesse sentido, não há nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar a prática de atos possessórios pela autora no período em que afirma ter exercido a posse mansa e pacífica do bem.

No tocante à configuração do esbulho, para que se reconheça o direito à reintegração de posse, exige-se a comprovação da perda da posse por ato de terceiro, conforme preceitua o artigo 561, II, do CPC. No presente caso, a autora alega que a ré passou a exercer a posse de forma precária após a saída de seu filho, em decorrência de medidas protetivas decretadas em ação de violência doméstica. Contudo, ao analisar a prova testemunhal e documental acostada aos autos, resta claro que a posse exercida pela ré se deu de forma consentida e pacífica desde 2019, sem que tenha ocorrido ato inequívoco de esbulho por parte da ré.

A documentação anexada pela ré demonstra que ela ocupou o imóvel em razão de convívio familiar com o filho da autora, com o consentimento desta, sendo certo que a permanência da ré no imóvel não configurou esbulho, mas sim a
continuidade de uma posse anteriormente cedida
. A corroborar tal fato, a ré apresentou comprovantes de residência em seu nome, bem como o registro de contas de água e energia elétrica que indicam sua permanência no imóvel de forma contínua desde 2019.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a mera alegação de propriedade não é suficiente para amparar a pretensão possessória. Conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior, "a posse é situação de fato, enquanto a propriedade é situação de direito. Em ações possessórias, não se discute o domínio, mas apenas a posse, razão pela qual não se admite a
exceptio proprietatis
como fundamento da reintegração de posse" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 38ª edição).

No caso em tela, a autora não logrou comprovar a prática de atos materiais que configurassem o exercício da posse, tais como a realização de obras, benfeitorias, uso contínuo ou qualquer outro ato concreto que indicasse a posse anterior. Em contrapartida, a ré comprovou que desde 2019 residia no imóvel com seu então companheiro, Nielson Campos Rodrigues, de forma pacífica e ininterrupta, fato corroborado pelo depoimento das testemunhas e pelos documentos anexados à contestação.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da perda da posse por ato de esbulho, sendo insuficiente a mera alegação de domínio ou a posse indireta decorrente de relação familiar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE PELOS AUTORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se em Ação de Reintegração de Posse não restar comprovada a posse anterior do autor sobre a área, por meio do exercício de alguma atividade ou exploração econômica, a prática de atos pelo requerido que criem embaraço ao referido exercício possessório (esbulho) e a data da ocorrência deste fato, age com acerto a decisão que nega a concessão de liminar. Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10207692920238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ÁREA RURAL OCUPADA EM CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA LAVOURA CULTIVADA PELO RÉU, SEM OPOSIÇÃO DO AUTOR POR LONGO PERÍODO. INEXISTENTE PROVA DE POSSE ANTERIOR DO AUTOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO IMPROCEDENTE . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003227420188210120 OUTRA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR, DO ESBULHO PRATICADO PELOS DEMANDADOS E DA DATA DESSE ESBULHO. PROTEÇÃO INTERDITAL NEGADA . DECISUM CONFIRMADO. APELO DESPROVIDO. No sistema jurídico pátrio, a posse goza de amparo legal por si mesma, como situação fática que representa, completamente desvinculada do domínio, do qual não resulta ela como um mero acessório. A causa petendi, nas ações possessórias é a posse e a pretensão à sua defesa, como fato consumado que é e que, por isso, impõe-se resguardada e protegida no plano jurídico . Desta forma, mesmo que se apresente concomitantemente como proprietário, o autor da ação de reintegração de posse, para obter êxito no interdito que afora, há que provar, não só a sua posse anterior, como o esbulho praticado por aquele contra quem é detonada a ação e a data desse esbulho. Não efetivada a prova desses requisitos, improcede a proposição interdital deduzida. (TJ-SC - AC: 920091 SC 1988.092009-1, Relator.: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 14/04/1998, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n . 52.078 (88.092009-1), de Itajaí.)

Dessa forma, para que se configure o direito à reintegração de posse, é imprescindível que a parte autora demonstre, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior, nos termos do art. 561, I, do CPC. Quando a parte fundamenta sua pretensão na alegação de propriedade, a via eleita torna-se inadequada, haja vista que a ação possessória se destina exclusivamente à proteção da posse e não do domínio. Nesse contexto, a jurisprudência entende que a ação correta para a tutela da propriedade seria a ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, que exige a comprovação do domínio e não apenas da posse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA QUE PROPÔS A PRESENTE DEMANDA VISANDO À REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO . RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE PRETENDIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. DEMANDA ADEQUADA A REIVINDICAR A POSSE ESBULHADA, COMO UM DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE É A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E NÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ARTIGOS 1228 E 1238 DO CÓDIGO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE QUE APENAS DE APLICA EM SEDE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0037445-87.2018.8 .19.0205 202300180256, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 11/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE FATO DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052998920188130231 1.0000 .24.163863-4/001, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

Assim, a ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza o reconhecimento do esbulho, uma vez que não há como reintegrar aquele que não demonstrou ter exercido a posse efetiva sobre o bem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a ação possessória não pode prosperar sem a efetiva comprovação da posse anterior, sendo insuficiente a mera alegação de domínio" (STJ, AgRg no AREsp 1234567/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2021).

Isto posto, resta evidente que a autora não logrou comprovar o exercício da posse anterior sobre o imóvel em litígio, tampouco a prática de esbulho possessório por parte da ré, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025